Tribunal: TJMT
Processo: 1001960-89.2022.8.11.0108
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001960-89.2022.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imunidade, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MONTE AZUL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 44.031.843/0001-20 (EMBARGANTE), TAMARA DE PAULA RODRIGUES - CPF: 103.896.166-13 (ADVOGADO), BRUNO COSTA MOREIRA - CPF: 013.158.416-22 (ADVOGADO), FRANCISCO XAVIER DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 374.457.156-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO BARCELOS SIGNORELLI - CPF: 003.475.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ALEGADAS OMISSÕES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença denegatória de
mandado de segurança sobre imunidade tributária do ITBI na integralização de capital social.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da atividade econômica da empresa embargante; (
ii
) saber se o acórdão aplicou automaticamente o Tema 796 do STF sem enfrentar o
distinguishing
proposto; e (
iii
) saber se houve omissão quanto à análise da Lei no 9.249/95, art. 23, sobre integralização pelo valor declarado.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão controvertida, qual seja, a aplicabilidade da imunidade constitucional diante da disparidade entre o valor declarado e o valor de mercado dos bens incorporados, não se caracterizando omissão sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia.

4.
O voto condutor registrou expressamente o argumento da embargante sobre o
distinguishing
e fundamentou detidamente a aplicação do Tema 796, esclarecendo que o precedente possui aplicação ampla, não se restringindo às hipóteses de destinação à reserva de capital, mas alcançando toda situação em que o valor dos bens exceder o capital social a ser integralizado.

5.
O acórdão enfrentou especificamente a questão da Lei no 9.249/95, consignando que a integralização de capital pode ser aferida tanto pelo valor declarado quanto pelo valor de mercado, e que a presunção de veracidade do valor declarado não é absoluta, podendo ser afastada mediante regular instauração de processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades,
não se prestando à rediscussão do mérito quando as questões foram decididas de forma fundamentada e exaustiva."

--------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei no 9.249/95, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 796.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
MONTE AZUL AGROPECUÁRIA LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que denegou o mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento de Tapurah/MT, que indeferiu pedido de imunidade tributária do ITBI sobre a integralização de capital social.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, aduzindo que:
(i)
o voto condutor não enfrentou o requisito constitucional da atividade preponderante previsto no art. 156, §2o,
inciso
I, da
Constituição da República
, limitando-se a reproduzir o texto legal sem analisar a atividade econômica da empresa;
(
ii
)
não examinou efetivamente o
distinguishing
proposto, aplicando automaticamente o Tema 796/STF sem enfrentar os argumentos apresentados; e
(
iii
)
não analisou a distinção entre valor de integralização e valor venal, conforme autorizado pela Lei n. 9.249/95, art. 23.

Argumenta que tais omissões são substanciais e incidem diretamente sobre os fundamentos determinantes do acórdão, requerendo a atribuição de efeitos infringentes para reforma do julgado e reconhecimento da integral imunidade do ITBI.

Subsidiariamente, pleiteia que os pontos suscitados sejam expressamente analisados para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no Id.
341599369
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
MONTE AZUL AGROPECUÁRIA LTDA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que denegou o mandado de segurança sobre imunidade tributária do ITBI na integralização de capital social.

De início, é importante ressaltar que os
embargos de declaração
têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
”
.

Pois bem.

Inicialmente, a
parte embargante alega que o v. acórdão teria incorrido em omissão ao não analisar especificamente a atividade econômica da empresa, limitando-se a reproduzir o dispositivo constitucional sem examinar se a embargante exerce atividade imobiliária preponderante.

In
casu
,

em análise do voto condutor do v.
acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia central dos autos não
se limitou
à natureza da atividade empresarial da embargante, mas sim da aplicação do Tema 796 do STF quanto ao alcance da imunidade tributária sobre valores excedentes ao capital social subscrito.

O v. acórdão enfrentou adequadamente a questão controvertida, qual seja, a aplicabilidade da imunidade constitucional diante da disparidade entre o valor declarado e o valor de mercado dos bens incorporados, não caracterizando omissão sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia.

De igual modo, a
embargante sustenta que o
v.
acórdão aplicou automaticamente o Tema 796/STF sem enfrentar o
distinguishing
proposto, segundo o qual referido precedente se aplicaria apenas quando há excesso destinado
à
reserva de capital.

Também não assiste razão à embargante. O v. acórdão consignou expressamente:

"A apelante busca estabelecer
distinguishing
argumentando que o Tema 796 aplica-se exclusivamente às hipóteses em que há excesso destinado
à
reserva de capital, não se estendendo aos casos em que existe divergência entre o valor declarado e o valor de mercado."

Após registrar o argumento da embargante, o acórdão fundamentou detidamente a aplicação do Tema 796, esclarecendo que:

"O precedente da Suprema Corte delimita com precisão o alcance da imunidade constitucional, estabelecendo que
esta
se circunscreve estritamente ao valor destinado à integralização do capital social subscrito, não abrangendo eventual valor excedente dos bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica."

O voto condutor demonstrou, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta
e.
Corte, que a tese firmada no Tema 796 possui aplicação ampla, não se restringindo às hipóteses de destinação à reserva de capital, mas alcançando toda situação em que o valor dos bens exceder o capital social a ser integralizado.

A circunstância de o julgador não ter acolhido o
distinguishing

proposto não configura omissão, mas sim fundamentado juízo de valor sobre a inaplicabilidade da distinção pretendida.

Por fim, a embargante alega omissão quanto à análise da Lei n. 9.249/95, art. 23, que autoriza a integralização pelo valor declarado, sustentando que não haveria excedente passível de tributação.

Novamente, não se verifica a omissão apontada. O v. acórdão enfrentou especificamente esta questão, consignando:

"Sob essa ótica, cumpre destacar que o artigo 23 da Lei n. 9.249/1995 é claro ao dispor que 'as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado'. Isso significa que a referida integralização de capital poderá ser aferida tanto com base no valor declarado pelo contribuinte quanto no valor de mercado, de modo que, a princípio, não há ilegalidade na revisão pelo Fisco."

O acórdão fundamentou, ainda, que:

"A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte não é absoluta, podendo ser afastada mediante regular instauração de processo administrativo"
e que
"A circunstância de o sócio ter declarado o imóvel pelo valor histórico de aquisição perante a Receita Federal não possui o condão de vincular a administração tributária municipal quanto à base de cálculo do ITBI"
.

Conclui-se que as questões apresentadas pela parte apelante foram decididas de forma fundamentada e exaustiva, não se verificando qualquer vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. O que se evidencia é o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Q
uanto ao prequestionamento suscitado pela embargante, cumpre consignar que não se exige que o v. acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada, o que ocorreu na hipótese.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
MONTE AZUL AGROPECUÁRIA LTDA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026